Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718603-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HALDBAM COSTA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Consta dos autos no 0706242-78.2022.8.07.0005 que o Ministério Público se manifestou pelo não cabimento da justificação criminal, alegando que o suposto autor do delito não tem legitimidade para ajuizar a referida ação (ID 37642593). Irresignado, o requerente apresentou a petição de ID 37642592, requerendo a baixa do presente feito em diligência “para que seja ouvido o Senhor Weslei da Silva Santos perante o Juízo sentenciante, com a participação do Ministério Público”. Entretanto, a revisão criminal não comporta dilação probatória, cabendo ao requerente apresentar as provas judiciais pré-constituídas, produzidas mediante ação de justificação. Assim, pelo exposto, indefiro o pedido de diligência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador